Tribunal: TJES
Processo: 0000156-73.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000156-73.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO FRIGGI JUNIOR e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas (ambos), bem como desobediência e direção sem habilitação (quanto a Ryan), em razão de apreensão de 49 tiras de maconha (aprox. 510g), após perseguição policial decorrente de atitude suspeita e tentativa de fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por ilicitude da prova ante ausência de fundada suspeita; (ii) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico; (iii) saber se subsistem os crimes de desobediência e direção sem habilitação; (iv) saber se é cabível a revisão da dosimetria, reconhecimento de atenuante, aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, evidenciada por conduta evasiva, desobediência à ordem de parada e manobras perigosas, legitimando a busca pessoal (art. 244 do CPP).

4. A materialidade e autoria do tráfico restaram comprovadas por prova documental e testemunhal, inclusive pela apreensão da droga dispensada durante a fuga.

5. Inviável a absolvição de corréu que alega desconhecimento, diante do contexto fático e elementos probatórios convergentes.

6. O crime de desobediência consuma-se com o descumprimento da ordem legal, sendo prescindível resultado naturalístico.

7. Configurado o delito do art. 309 do CTB, diante da condução perigosa em via pública, com efetivo risco a terceiros.

8. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo, com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, incluindo quantidade de droga e conduta social.

9. Incabível a atenuante do art. 65, III, “a”, do CP, por ausência de relevante valor social ou moral objetivamente reconhecido.

10. Inaplicável o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) diante da reincidência específica.

11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000
156-73
.2025.8.08.0014

APELANTE
S:

FÁBIO FRIGGI JÚNIOR
e
RYAN NUNES DE FONSINA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç ões crimina is interpost a s por
FÁBIO FRIGGI JÚNIOR
e
RYAN NUNES DE FONSINA

em face da
s
entença proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

(
ID 17366858
)
,
que
julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
, para: I) condenar o acusado Ryan nas sanções
do a
rt. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 330 do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro; II) condenar o acusado Fábio nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, a
defesa de
Fábio Friggi Júnior
(ID
17366860
), condenado à
pena de

08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias-multa
,
suscita preliminar de nulidade da sentença em razão da
prova ilícita, sobretudo quanto a ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal.
De forma subsidiária,
busca

a redução da pena-base,
tendo em vista
que a quantidade de droga apreendida (510 gramas de maconha) não
justifica a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria
,
bem como

o reconhecimento da circunstância atenuante
prevista no
art. 65, III,
“a”
, do Código Penal (relevante valor social ou moral), considerando que sua esposa apresentava gravidez de alto risco e necessitava de dinheiro para o acompanhamento gestacional.
Prequestiona a matéria.

Já a
defesa
de
Ryan Nunes de Fonsina
(
ID 17366863), condenado à
s
pena
s
de
08 anos e 08 meses de reclusão, além de 08 meses e 10 dias de detenção e pagamento de 892 dias-multa
,
requer,
inicialmente,
a absolvição
do réu
pelo crime de tráfico de drogas, por ausência de provas aptas para manter a condenação,
especialmente

em
razão
da
confissão do corréu, que admitiu integralmente a propriedade d
o entorpecente
.
Na sequência, a
lmeja
a absolvição pelos
delitos previstos no
art. 330 do Código Penal
(por ausência de dolo)
e
no
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
(
por
ausência de perigo de dano).
Subsidiariamente,
busca

o redimensionamento da
pena-base
ao patamar
mínimo legal, o reconhecimento d
o tráfico privilegiado na terceira etapa da dosimetria e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos.

Em contrarrazões, o
Parquet
atuante em primeiro grau de jurisdição
refuta os argumentos defensivos e
pugna pel
a

manutenção da sentença
(ID
17366889
).

Em seguida
, o
Parecer
Ministerial
opinando pelo
desp
rovimento
do
s
recurso
s

(ID 1
8233224
0).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a
denúncia,
no dia 28/02/2025, por volta das 22h, na Rua João Cavassani, bairro Honório Fraga,
no Município de Colatina
, os denunciados traziam consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros,
49 (quarenta e nove) tiras de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se que
durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares avistaram uma motocicleta de cor preta, placa HET-0E64, ocupada por dois indivíduos, que passaram a acelerar ao perceberem a aproximação da viatura.

Diante da atitude suspeita, a guarnição iniciou o acompanhamento, sendo ignoradas as diversas ordens de parada emitidas pelos agentes.

Consta que d
urante a perseguição, o condutor realizou manobras perigosas, trafeg
ou
em alta velocidade e pela contramão de direção, colocando em risco a segurança de terceiros.

Na sequência, a
o adentrar
n
a Rua João Cavassani, o condutor perdeu o controle do veículo,
momento
em que o passageiro arremessou uma sacola plástica sobre o muro da empresa Frisa.

A
mbos foram abordados e identificados como R
y
an Nunes de Fonsina, condutor da motocicleta
(
não habilitado
)
e Fábio Frigi Júnior, passageiro e responsável por dispensar o material.

Consta que a
sacola
arremessada
foi recuperada
e nela
encontradas

49 (quarenta e nove) tiras de maconha,
pesando aproximadamente (1⁄2) meio quilo da droga.

Infere-se
ainda que os acusados
são conhecidos das forças de segurança pela reincidência em práticas relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Pois bem.

Inicialmente
,
a defesa de
Fábio Friggi Júnior

s
uscita
a
nulidade processual
em razão de suposta ilicitude das provas, uma vez que os Policiais Militares teriam realizado a abordagem sem que existissem fundadas suspeitas de comportamento delitivo.

Sem razão,
entretanto.

Como se sabe, a
busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal e exige a presença de
fundada suspeita
de que a pessoa abordada esteja na posse
de arma proibida ou
de objetos que constituam corpo de delito
, requisito
preenchido
no caso
concreto.

Dos depoimento s prestado s pelo s agentes
condutores do flagrante se extrai que
a abordagem decorreu
d
o
comportamento suspeito do passageiro
, que mantinha uma das mãos ocultada entre o próprio corpo e o
corpo
do condutor
da motocicleta
, indicando possível porte de objeto ilícito,
além da desobediência às ordens de parada
,
eis que
o condutor, Ryan Nunes de Fonsina,
empreende
u
fuga, realiz
ou
manobras perigosas e coloc
ou
em risco
a vida de

terceiros.

E c
omo visto,
durante a
tentativa de
evasão,

Fábio arremessou uma sacola plástica contendo substância entorpecente,
que foi
posteriormente apreendida
pelos
policiais
,
legitim
ando
a intervenção policial e a busca realizada.

Nesse diapasão, os
elementos
de prova
(
conduta evasiva e apreensão de
drogas
)
evidencia
m
que não se tratou de atuação arbitrária
ou
imotivada, mas sim
de
exercício regular da atividade policial.

A
defesa

tenta
construir uma nulidade inexistente, pois a conduta de evadir-se diante da aproximação de viatura policial (dirigindo de forma perigosa, em alta velocidade
e
pela contramão de direção) revela, de maneira inequívoca, fundada suspeita quanto à prática delitiva. E p
ara completar,

os
acusado
s
fo
ram
abordado
s

após a tentativa d
e
descarte de
expressiva
quantidade de droga
.

Desse modo,
a hipótese
não retrata situação de abordagem pessoal
in
fundada,
não h
avendo
que se falar em
nulidade das provas
.

Na sequência, a
pós analisar os autos com acuidade,
também não
prospera a

tese de que o acusado
Ryan
Nunes de Fonsina

teria recebido a irrisória quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para transportar
o corréu
Fábio,
desconhecendo a
finalidade, o destino e a
considerável quantidade de drogas,
sobretudo pel
a
sua reação à abordagem policial.

N
ão fosse o bastante, Ryan é conhecido pelas forças de segurança pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região, além de ostentar uma condenação criminal anterior pelo mesmo crime
(
ação penal
nº 00
11739
-
02
.201
8
.8.08.0014).

Nessa linha
,
materialidade e autoria
delitivas restaram devidamente comprovadas
para o crime de
tráfico de drogas
através do
Auto de Prisão em Flagrante
Delito (ID 17365770 – fl. 03)
,
do
Auto de Apreensão
(ID 17365770 – fls. 19/20)
,
do
Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente
(ID 17365770 – fls. 21/22)
,
do
Boletim Unificado nº 57348541
(ID 17365770 – fls.
37/42
)
,
do
Laudo de Química Forense
(ID
17366754
),
além da prova oral, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em prosseguimento
,
com menos sorte a defesa de
Ryan
quando postula
a absolvição
pelos

delitos

previstos no
art. 330 do Código Penal
(por ausência de dolo)
e
no
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
(
por
ausência de perigo de dano).

Isso porque o delito de desobediência é classificado como
crime formal
, que se consuma com a mera recusa ou descumprimento da ordem legal
emanada

pelo
funcionário público
no exercício de suas atribuições
.

Quanto ao delito de trânsito, as provas revelam que
Ryan, ao desobedecer às ordens de parada, tentou fugir e realizou manobras perigosas, como zigue-zague, ultrapassagens indevidas e tráfego pela contramão em vias movimentadas, com intenso fluxo de pedestres e comércio,
condutas aptas a gerar perigo de dano a terceiros.

Forte em tais premissas,
a manutenção da condenação d
e Ryan pelos demais crimes

também
é medida que se impõe.

Em
continuidade
, passo
à
reanálise da
primeira etapa da
dosimetria
das penas
, pois ambos os
apelantes
requerem a
redução
da pena-base a
o
patamar mínimo legal.

Em relação ao acusado
Fábio Friggi Júnior
,
o
juízo
fixou
a
pena
inicial
em 0
8
(
oito
) anos
de reclusão
,

ao analisar negativamente
os
antecedentes
do réu
(processo nº 0012754-74.2016.8.08.0014),
a

conduta social
(crime praticado enquanto estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização)
e
a relevante
quantidade
de substância apreendida
(
510 g
ramas
de maconha
)
.

Q
uanto ao acusado
Ryan Nunes de Fonsina
, a douta magistrada fixou a pena inicial em 07 (sete) anos de reclusão, ao desvalorar a
conduta social

(crime praticado enquanto estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização)
e
a relevante
quantidade
de substância apreendida
(
510 g
ramas
de maconha
)
.

I
n
ca
su
,

entendo qu
e

a

fundamentação utilizada

é apt
a
a justificar a exasperação da
s

pena
s-bases

pelas
circunstâncias negativa
das
,
pois
extrapolam as normais do
tipo pena
l

em julgamento
.

Em seguida, a defesa de
Fábio
Friggi Júnior
almeja ver reconhecida a
circunstância atenuante
prevista no
art. 65, III,
“a”
, do Código Penal (relevante valor social ou moral), considerando que sua esposa apresentava gravidez de alto risco e necessitava de dinheiro para o acompanhamento gestacional.

Nesse
ponto, como brilhantemente
ressaltado
pelo
Parquet
em contrarrazões
, a
mencionada
atenuante
“
e
xige que o agente atue movido por relevante valor moral ou social reconhecido objetivamente pelo ordenamento,
o que não se confunde c
om motivos de ordem estritamente pessoal
. No caso,
ainda que se reconheça a difícil situação familiar narrada, trata-se de fundamento subjetivo e individual, incapaz de converter a prática de um crime, especialmente de tráfico de drogas, a uma conduta dotada de valor moral socialmente apreciável.”

Na sequência, a defesa de
Ryan
Nunes de Fonsina

requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (
tráfico privilegiado
).

Todavia, como já
citado
, o ora
apelante
é detentor de uma condenação
transitada em julgado
pelo crime de tráfico de drogas
e, portanto, não preenche o requisito da primariedade,

circunstância
que
impede
a concessão do
benefício.

De igual maneira
,
inviável a
substituição da
pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO
S
RECURSO
S
E
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.